Tribunal: TJES
Processo: 5013889-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013889-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GESSI FLAUZINO PEREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013889-84.2023.8.08.0048.

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
GESSI FLAUZINO PEREIRA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
GESSI FLAUZINO PEREIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra o requerente, em síntese, que é titular da instalação de nº 160290922 junto a Requerida há mais de 11 anos, sempre pagando as contas em dia. Afirma que em abril de 2022 recebeu uma fatura na qual constava a cobrança no valor de R$2.319,00 (dois mil trezentos e dezenove reais). Aduz que a requerida o informou que o valor cobrado era referente a um TOI sob n° 9589309 realizado em 14/07/2022 com período de cobrança de 14/07/2019 a 14/07/2022 no qual através de uma inspeção realizada em sua unidade consumidora foi constatada uma irregularidade que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica. Sustenta que não tem conhecimento da irregularidade e não acompanhou a inspeção. Acrescenta que buscou resolver o problema no PROCON, mas não obteve êxito, tendo a ré suspendido o fornecimento do serviço em 06/06/2023. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito referente ao TOI n° 9589309 no valor de R$ 2.319,00 (dois mil trezentos e dezenove reais), bem como o restabelecimento do fornecimento do serviço; (ii) o cancelamento do TOI n° 9589309; (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Decisão que defere o pedido liminar de suspensão da cobrança e restabelecimento do serviço, bem como determina a designação de audiência de conciliação e citação da ré - ID. 6263442.

A requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Apresenta ainda pedido contraposto no qual pugna pela condenação do requerente ao pagamento do valor de R$2.480,95, acrescido de correção monetária e juros na forma da lei – ID. 6263449.

Termo de audiência de conciliação, na qual as partes restaram inconciliáveis, informando inexistirem outras provas a produzir - ID. 6263478.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6263479), que assim resolveu a lide:

Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA A LIMINAR concedida no id. 26226017 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I – DECLARAR nulo o TOI 9589309 e inexistente o débito a que se refere;

II - CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto ao pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6263482) sustentando a regularidade do TOI conforme Resolução 414 de 2010 e a regularidade de procedimento administrativo, além da inocorrência de danos morais. Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Apesar de intimado, o autor não apresentou contrarrazões (ID. 6263487).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9589309 (ID 6263467),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)